Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Rayan Rodrigues Ribeiro está preso preventivamente desde 7.11.2017 por ter cometido, em tese, os crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso de Restrito (art. 16 da Lei no. 10.826/2003) e Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).
Sustenta, porém, a ilegalidade da custódia decorrente do excesso de prazo para se designar a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, além de externar o receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça em cárcere durante a pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 52383472).
Foram anexados documentos (ID 52383473 a 52383478).
Infere-se dos autos que na madrugada de 6.3.2016, Rafael Bruno Rios de Almeida, valendo-se de uma pistola calibre .40, em conjunto com Douglas Salvador Suniga e Jhonatan Willian Ferreira dos Santos, teria efetuado ao menos dois disparos contra Ignácio Rei da Hungria Neto, provocando-lhe a morte por choque hipovolêmico.
Segundo consta, o jovem estava parado ao lado do seu automóvel à espera da namorada quando Rafael Bruno, que vinha no banco carona de um veículo objeto de crime anterior (furto), não titubeou em alvejá-la.
Apurou-se que o crime foi cometido a mando do paciente, dado o seu descontentamento com a notícia de que a vítima desdenhou da morte do irmão do paciente.
Diante desse cenário, em 4.10.2017, o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, ordem que, todavia, só foi cumprida em 7.11.2017.
Em 6.12.2017, foi oferecida denúncia, imputando ao paciente a responsabilidade pelos crimes de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, da Lei 10.826/2003); no dia seguinte, ela foi recebida e determinada a citação do paciente e dos corréus.
Após o oferecimento das respostas à acusação e da regular instrução criminal, em que foram ouvidas sete testemunhas e colhido o interrogatório dos réus, a autoridade judiciária exarou decisão de pronúncia em 5.8.2019.
Com a preclusão da pronúncia, designou-se Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para 21.11.2019, mas como o patrono do paciente não pôde comparecer, o juiz desmembrou o julgamento em relação a ele e no mesmo ato, consignou que a solenidade ocorreria na próxima temporada do Tribunal do Júri.
Desde então, aguarda-se a designação do referido julgamento.
Diante do quadro que se desenha, não há como se vislumbrar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução.
É certo que fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus (quatro), a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, a fuga do distrito de culpa de parte dos réus, a formulação de inúmeros pedidos de revogação da custódia cautelar e a necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para evitar a contaminação por COVID-19, justificam o prolongamento do andamento processual por período superior àquele previsto em lei.
Aliás, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, a par de embasado na Portaria Conjunta no. 249 do TJMT, visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da COVID-19.
Não bastasse, vale registrar que o patrono do próprio paciente, ao apresentar Atestado Médico assinalando a impossibilidade de comparecer ao julgamento prevista para 21.11.2019, acabou colaborando para retardar o encerramento do processo, circunstância que não pode ser ignorada.
Nessa ordem de ideias, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para conclusão da etapa de colheita de provas deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em critérios meramente matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está, em princípio, apoiado em elementos legítimos, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja substituída por medidas cautelares mais brandas ou por prisão domiciliar.
Primeiro, porque apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento, isso não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Segundo, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe ao risco de reiteração criminosa apresentado pelo paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Quarto, porque na contramão do alegado no writ, as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quinto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020, a denotar, em princípio, a legalidade sob mais esse aspecto.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere ou prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator